Tribunal: STF
Processo: HC 67568
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-09-26
Data de publicação: 1989-09-26

Ementa:
REGIME DE PRISÃO.
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA E ACÓRDÃO, QUE NÃO
SE MANIFESTARAM SOBRE O REGIME DE PRISÃO, A SER OBSERVADO, NO
CUMPRIMENTO DA PENA.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO, EM PARTE, PARA QUE O TRIBUNAL PROLATOR DO
ACÓRDÃO CONFIRMATORIO DA SENTENÇA, COMPLETANDO O JULGAMENTO DA
APELAÇÃO, INDIQUE O REGIME A SER OBSERVADO (ARTIGOS 110 DA LEI N.
7.210/84 E ART. 33 E SEUS PARAGRAFOS DO CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI N. 7.209/84).